Tribunal: STJ
Processo: 0524597-12.2018.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2057170 - MG(2023/0069171-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
IMPRÓPRIA.
SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento. O agravante foi condenado pelo crime de corrupção passiva imprópria,
previsto no
, do Código Penal, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto,
art. 317, caput
substituída por penas restritivas de direitos. A condenação decorreu da solicitação de vantagem indevida,
consistente na contratação de empresa de transporte pertencente a familiares do agravante, em troca da
manutenção de licença ambiental de empresa no município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para a absolvição do agravante, reforma da
dosimetria da pena, afastamento da suspensão dos direitos políticos e possibilidade de celebração de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) com aplicação retroativa do
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do agravante pelo crime de corrupção passiva imprópria foi fundamentada na comprovação de
dolo específico, consistente na solicitação de vantagem indevida para si ou para outrem, em troca da prática de ato
funcional lícito, não havendo falar em atipicidade da conduta.
4. A dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da
conduta do agravante, não havendo ausência de fundamentação apta a justificar a valoração negativa da
culpabilidade.
5. A suspensão dos direitos políticos do agravante foi mantida com base no
III, da Constituição Federal,
art. 15,
sendo regra autoaplicável e consequência imediata da condenação penal transitada em julgado.
6. O agravante cumpre os requisitos objetivos para celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.
sendo cabível a
185.913/DF,
retroatividade da norma prevista no
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
Documento eletrônico VDA54581241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f2f68bb-1ca7-4af1-93bf-2786c3e726b0

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, que deverá instar a manifestação do Ministério Público estadual sobre a celebração do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) e impulsionar o incidente correlato até eventual homologação.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 67, 92, I, 317; CPP,
-A;
III.
art. 28
CF/1988, art. 15,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.09.2024; STJ, AgRg no
185.913/DF,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.12.2019; STJ, AgRg no
AREsp 1389718/RS,
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11.10.2016.
REsp 1459396/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54581241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f2f68bb-1ca7-4af1-93bf-2786c3e726b0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2057170 - MG (2023/0069171-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CORRUPÇÃO PASSIVA
IMPRÓPRIA. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O agravante foi
condenado pelo crime de corrupção passiva imprópria, previsto no
, do
art. 317, caput
Código Penal, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída
por penas restritivas de direitos. A condenação decorreu da solicitação de vantagem
indevida, consistente na contratação de empresa de transporte pertencente a familiares
do agravante, em troca da manutenção de licença ambiental de empresa no município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para a absolvição do
agravante, reforma da dosimetria da pena, afastamento da suspensão dos direitos
políticos e possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com
aplicação retroativa do
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do agravante pelo crime de corrupção passiva imprópria foi
fundamentada na comprovação de dolo específico, consistente na solicitação de
vantagem indevida para si ou para outrem, em troca da prática de ato funcional lícito, não
havendo falar em atipicidade da conduta.
4. A dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos que demonstram
maior reprovabilidade da conduta do agravante, não havendo ausência de
fundamentação apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade.
5. A suspensão dos direitos políticos do agravante foi mantida com base no
III, da
art. 15,
Constituição Federal, sendo regra autoaplicável e consequência imediata da condenação
penal transitada em julgado.
6. O agravante cumpre os requisitos objetivos para celebração do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC n. 185.913/DF, sendo cabível a retroatividade da norma prevista no
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, que deverá instar a manifestação do Ministério
Público estadual sobre a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e
impulsionar o incidente correlato até eventual homologação.
Tese de julgamento:
1. A corrupção passiva imprópria se consuma com a solicitação de vantagem indevida,
sendo irrelevante a efetiva entrega da vantagem ou a adesão do particular à solicitação.
2. A suspensão dos direitos políticos, prevista no
III, da Constituição Federal, é
art. 15,
regra autoaplicável e consequência imediata da condenação penal transitada em julgado.
3. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em processos em
andamento na vigência da
desde que o pedido seja feito antes do
Lei n. 13.964/2019,
trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

CP, arts. 59, 67, 92, I, 317; CPP,
-A; CF/1988,
III.
art. 28
art. 15,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.09.2024; STJ,
AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 1389718/RS,
em 05.12.2019; STJ, AgRg no
Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp 1459396/MG,
julgado em 11.10.2016.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DEIRO MOREIRA MARRA em face
de decisão monocrática de minha lavra (fls. 2145/2159), em que conheci em parte o
recurso especial e, na parte conhecida, neguei-lhe provimento.
No presente regimental (fls. 2175/2206), o agravante alega que a hipótese dos
autos não demanda análise de prova, razão pela qual não incide o óbice da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, não ser caso de incidência do óbice da
Súmula n. 182 do STJ, nem tampouco incidir a Súmula n. 568 do STJ.
Repisa os argumentos utilizados no recurso especial relativos aos pleitos de
absolvição, de reforma da dosimetria e afastamento da suspensão de direitos políticos.
Inova, apontando a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não
persecução penal ANPP, destacando que o agravante cumpre os requisitos previstos
–
no
-A do CPP, o qual deve ser aplicado de forma retroativa.
art. 28
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo e do
recurso especial. Subsidiariamente pugna pela oportunidade de oferecimento de ANPP.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, não encontra guarida a alegação de não incidência da Súmula n.
568 do STJ e afronta ao princípio da colegialidade quanto ao julgamento monocrático
desta relatoria.
Esta Corte possui o entendimento pacificado quanto a não ocorrência de
cerceamento de defesa ou ofensa ao referido princípio, "sendo plenamente possível que
seja proferida decisão monocrática pelo Relator, a qual está sujeita à apreciação do
órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, quando é possibilitada a
(AgRg no HC n. 993.040/SP, relator Ministro Ribeiro
realização de sustentação oral"
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
4/6/2025)
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

Cite-se ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM
A
E O REGIMENTO INTERNO.
SÚMULA N. 568/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o
julgamento monocrático pelo relator nos casos em que o
recurso impugna decisão em conformidade com
entendimento pacificado desta Corte, conforme previsão
expressa na
e no
XVIII, do RISTJ.
Súmula 568/STJ
art. 34,
4. Inexiste violação do princípio do colegiado, pois o
agravo regimental previsto no
do RISTJ permite que
art. 258
a decisão monocrática seja reapreciada por órgão colegiado,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
[...]
(AgRg no RHC n. 208.563/MG, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

Assim, conforme consignado na decisão agravada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a condenação do agravante pelo crime de
corrupção passiva, nos termos do seguinte voto:

"Discute-se, pois, se, tal como apontado na denúncia,
o réu, Deiró Moreira Marra, na condição de Prefeito do
Município de Patrocínio/MG, em setembro de 2017, solicitou,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão de
sua função, vantagem indevida (figura típica do artigo 317,
caput, do Código Penal); praticou ato de ofício infringindo
dever funcional (causa de aumento de pena prevista no § 10
do artigo 317 do Código Penal); e praticou ato de ofício
contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal (conduta tipificada no artigo 319 do
Código Penal).
Compulsando os autos, analisando detidamente a
prova coligida, concluí que, de fato, houve por parte do
réu, na condição de Prefeito Municipal de Patrocínio/MG,
solicitação de vantagem indevida à empresa Vale
Fertilizantes SA., consistente na contratação por esta
última sociedade da empresa Viação Cidade Paraíso
Ltda., pertencente ao seu irmão e ao seu sobrinho, para
realizar o transporte dos empregados daquela empresa -
contratação esta que implicaria, evidentemente, ganhos
de cunho patrimonial para os seus parentes próximos,
.
que se beneficiariam do ajuste
Tal solicitação se deu em meio ao iminente
desfecho de um procedimento administrativo instaurado
no âmbito do Município de Patrocínio/MG com o escopo
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

de examinar a validade da licença ambiental concedida
havia mais de dois anos à empresa Vale Fertilizantes
para operar o empreendimento minerário no Município.
A decisão final acerca da manutenção ou
revogação da licença, ato de ofício determinado, a cargo
do acusado, Prefeito do Município, foi utilizada por este
último, pelo que se extrai da prova, como instrumento de
pressão para que a Vale concordasse não só em
contribuir com recursos financeiros para consecução de
serviços e obras em Patrocínio/MG, mas também com a
contratação da mencionada empresa de transportes, de
.
propriedade de seus parentes
A Vale se recusou a atender a aludida solicitação
do réu, quanto a contratação dos serviços de
transportes de pessoal, e o desfecho do procedimento
administrativo, que se seguiu, foi desfavorável à
empresa: o réu editou um Decreto, no dia 15 de
setembro de 2017 (Decreto Municipal n. 3.42012017),
revogando a licença ambiental concedida à empresa
Vale Fertilizantes para atuar no Município - vindo
posteriormente, também por intermédio de Decreto, a
restabelecer a licença, revogando o Decreto anterior.
[...]
Entretanto, o réu incluiu no aludido rol uma sétima
e última solicitação - solicitação essa que, como se
extrai da prova oral produzida, adiante perscrutada,
também já vinha sendo apresentada por ele à Vale
Fertilizantes, antes mesmo de sua eleição como Prefeito:
a de que a Vale contratasse, para a prestação de
serviços de transporte de seus funcionários, a empresa
local Viação Paraíso, de propriedade de parentes do
alcaide.
Essas contrapartidas, inclusive a sétima, referente
à contratação pela Vale da empresa Viação Paraíso,
foram
consignadas
em
mensagem
eletrônica
encaminhada através do computador pessoal da
Secretária do Gabinete do Prefeito, Jadnacléia, a pedido
do acusado, à Vale, endereçada ao seu representante
nas tratativas, Paulo Rodrigo Dorneles D'Angelo,
conforme comprova a Ata Notarial de fls. 53/55 v., que
atestou a autenticidade da mensagem.
Tal
pedido,
a
toda
evidência,
caracteriza
solicitação de vantagem indevida por parte do acusado
em prol de terceiros, no caso; de uma empresa privada
de propriedade, à época, de seu irmão e de seu sobrinho
- e que, ao que consta dos autos, outrora já lhe
pertencera -, solicitação esta que fez valendo-se da
função pública na qual se achava investido, como

Prefeito de Patrocínio/MG.
[...].
Diante desse cenário probatório, a solicitação de
vantagem indevida por parte do réu, em favor de
terceiro, e a correlação dessa solicitação como o ato de
ofício que se avizinhava, a ser por ele praticado na
condição de Prefeito é, a meu ver, inequívoca, achando-
se suficientemente positivada a sua culpabilidade
quanto ao delito do artigo 317, caput, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

Na lição de Luiz Regis Prado, Érika Mendes de
Carvalho e Gisele Mendes de Carvalho, "o ato funcional,
omissivo ou comissivo, visado pela corrupção, tanto pode ser
lícito como ilícito. Assim, quando o funcionário pratica um ato
lícito, visando à obtenção de vantagem indevida, dá-se a
corrupção imprópria, enquanto a prática de um ato funcional
ilícito, que expressa violação dos deveres da função,
caracteriza a corrupção própria. Tal distinção não é
relevante, contudo, para a configuração delitiva, já que em
ambas as hipóteses o agente enodoa a Administração,
desprestigiando-a com o tráfico da função" (Curso de Direito
Penal Brasileiro - 14. ed. ver. atual. e ampl. - São Paulo: RT,
2015, p. 1350).
Na hipótese em tela, estamos diante de crime de
corrupção passiva na sua modalidade imprópria.
Noutro vértice, a solicitação da vantagem por
parte do réu à Vale ocorreu diante da perspectiva, por ele
próprio criada, de que, caso atendido o seu pedido,
fosse mantida a licença ambiental da empresa para a
continuidade da exploração minerária no município de
Patrocínio/MG, ao desfecho do procedimento.
Trata-se aqui, portanto, da denominada corrupção
antecedente, que se manifesta quando o funcionário ainda
não praticou o ato visado com o pacto delituoso (idem, ib.).
De se ressaltar, por outro lado, que a corrupção
passiva é crime formal, de mera atividade, ou de
consumação antecipada. O delito se consuma no instante
em que o funcionário público solicita, recebe ou aceita a
promessa de vantagem indevida, não se exigindo, pois, a
efetiva entrega da vantagem pelo particular.
Para Cleber Masson,"É irrelevante se o funcionário
público efetivamente obtém a vantagem indevida almejada
ou se pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício,
infringindo os deveres atinentes à sua função" (Código Penal
Comentado - 2 ed., ver, atual, e ampl. - São Paulo: Método,
2014).
Na dicção da jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, "o crime de corrupção passiva é formal e
se consuma com a prática de um dos verbos nucleares
previstos no ad. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou
receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do
ato funcional. Com efeito, o ato de ofício constitui
mera causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 1o,
do aludido diploma (üt, AgRg no
ReI.
Resp n. 1.374.837/RN,
Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 10/1Õ
/2014)" (AgRg ro
ReI. Ministro
AREsp 1389718/RS,
REYNALDO SOARES DÃ FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 511212019, DJe 1711212019).
O resultado naturalístico é, pois, desnecessário à
configuração do delito em comento. Na modalidade de
solicitação da vantagem, "não se exige que o extraneus adira
à vontade do agente para a consumação delitiva, vista que
ou se realiza a solicitação, consumando-se o delito ou o
agente não a formula, deixando de praticar o ato típico, que
afasta a figura da tentativa" (Luiz Regis Prado - et alli, op.
cit., p. 1351).
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

Cumpre registrar, ainda, que muito embora as outras
contrapartidas exigidas pelo acusado, além daquela relativa
à contratação da empresa de seus parentes, também
tenham sido levadas à Vale no contexto de ameaça de
cassação da licença - não se tratando, como já assinalado,
de condicionantes ambientais atinentes diretamente às
atividades minerárias da empresa naquele Município,
tampouco tratadas tecnicamente no âmbito do procedimento
administrativo
mencionado
-,
tais
solicitações
não
caracterizam o delito do artigo 317 do Código Penal.
Cleber Mason assinala com precisão que "não há
falar em corrupção passiva quando a vantagem, embora
indevida, passa a integrar o acervo patrimonial da própria
Administração Pública. É possível, porém, a subsistência do
ato de improbidade administrativa delineado no artigo 11, 1,
da Lei n. 8.429192" (op. cit., p. 1138).
Na espécie, as demais contrapartidas solicitadas da
empresa pelo acusado - e acatadas, em sua maioria, pela
Vale -, se reverteriam em prol do Município.” (fls. 1822/1868)

No caso, foi apontado pelo acórdão recorrido o dolo específico do recorrente no
crime de corrupção passiva, na modalidade imprópria, consistente na solicitação de
vantagem indevida, para si ou para outrem - contratação da empresa da sua família para
transporte de funcionários -, em troca da prática de ato funcional lícito - a manutenção de
licença ambiental em favor da empresa da qual foi exigida a vantagem -, não havendo
falar em atipicidade da conduta
Consoante a doutrina, a corrupção própria ocorre com a "solicitação, recebimento
ou aceitação de promessa de vantagem indevida para a prática de ato ilícito, contrário
", ao passo que a corrupção imprópria ocorre quando "
aos deveres funcionais
a prática se
(NUCCI, 2019).
refere a ato lícito, inerentes aos deveres impostos pelo cargo ou função"
Assim, diante da comprovação de vantagem indevida em troca da prática de ato
infracional lícito, correta a condenação pela prática de corrupção passiva imprópria.
Ademais, a perquirição acerca do ânimo do agente, bem como se sua conduta
estaria adstrita ao estrito cumprimento do dever legal, envolve profundo revolvimento
fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ.
Nesse sentido (grifos nossos):

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA IMPRÓPRIA SUBSEQUENTE
(ART. 317 DO CP). DELITO UNILATERAL. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL NÃO
CONFIGURADA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
FATOS
ADEQUADAMENTE
NARRADOS.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE. PECULATO-DESVIO (ART. 312
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

DO CP). CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NECESSIDADE DE
REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O trancamento de ação penal é medida
excepcional,
só
admitida
quando
ficar
provada,
inequivocamente, sem necessidade de exame valorativo do
conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade
do delito.
2. A denúncia atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal, uma vez que narra, com todas as
suas circunstâncias, a prática do delito de corrupção passiva
imprópria subsequente, ao descrever que o acusado recebeu
vantagem indevida (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) pela
prática de ato lícito (recuperação do gado furtado) inerente
ao dever imposto pela sua função (policial), após o ter
concretizado.
3. O delito de corrupção é unilateral, tanto que
legalmente existem duas formas autônomas, conforme a
qualidade do agente. A existência de crime de corrupção
passiva não pressupõe necessariamente o de corrupção
ativa (APn n. 224/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Corte
Especial, DJ
.
26/4/2004)
4. O delito de corrupção passiva (art. 317 do CP) não
faz distinção quanto ao momento do recebimento da
vantagem indevida, ou seja, se antecedente ou subsequente
à pratica do ato funcional.
5. Aferir se a conduta do acusado se encontra sob
o manto do estrito cumprimento do dever legal,
demandaria dilação probatória, inviável na via eleita, de
rito célere e cognição sumária.
6. Recurso em habeas corpus a que se nega
provimento.
(RHC n. 70.059/GO, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2016,
)
4/11/2016.

Quanto à dosimetria da pena, o TJ assim procedeu a sua fixação:

"Quanto às penas, a culpabilidade se mostra
acentuada, na medida em que exercia o réu o cargo mais
alto do Poder Executivo Municipal e violou não só os
deveres de seu cargo, mas também a confiança que lhe
foi depositada pelos seus eleitores e pelos demais
munícipes, de manutenção de uma conduta reta, proba e
.
impoluta
O réu não registra maus antecedentes e a motivação
do crime, qual seja a de proporcionar ganhos financeiros a
terceiros - no caso, à empresa particular de seus parentes
próximos - é inerente à natureza do delito.
Não há elementos que desabonem a personalidade e
a conduta social do acusado, homem público, reeleito
Prefeito do Município de Patrocínio/MG.
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

Quanto às circunstâncias e consequências da
conduta delituosa, verifica-se que não extrapolaram aquelas
próprias do crime em análise.
Finalmente, o comportamento da vítima não interferiu
no fato.
Portanto, presente uma circunstância judicial
negativa, estabeleço em três anos e três meses de
reclusão e dezessete dias-multa a pena-base, sanção
esta que torno definitiva, à míngua de agravantes,
atenuantes e causas de aumento ou diminuição.
A despeito da culpabilidade desfavorável, em
consideração à quantidade da pena e às demais
circunstâncias e condições pessoais favoráveis fixo o regime
prisional aberto.
Presentes os requisitos para tanto exigidos, substituo
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes estas em prestação pecuniária, que
estabeleço em 50 salários mínimos - tendo em vista a
situação financeira favorável do acusado, que declarou ter
renda mensal aproximada de R$15.000,00 (quinze mil reais),
tratando-se de empresário e alcaide de próspero município
de Minas Gerais (o que indica remuneração acima do valor
declarado) -, e prestação de serviços à comunidade.
Delego ao MM. Juiz de Direito da Comarca de
Patrocínio/MG poderes para a execução da pena, inclusive
para a realização da audiência admonitória e para o
estabelecimento dos critérios para cumprimento das penas
restritivas de direitos, designando as entidades beneficiárias
das prestações.
O valor unitário da pena pecuniária - considerada,
também aqui, a situação financeira do réu -, será igual a um
salário mínimo.
Quanto aos efeitos da condenação, consoante
orientação pacificada no colendo Superior Tribunal de
Justiça, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo,
prevista no artigo 92, 1, do Código Penal, não é efeito
automático da condenação, de forma que a sua incidência
demanda fundamentação expressa e específica (neste
sentido, STJ - AgRg no
Rei. Ministro
REsp 1459396/MG,
FELIX FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe 2111012016).
No caso em apreço, deixo de declarar a perda do
mandato eletivo do acusado, em face de suas condições
pessoais favoráveis e da natureza e extensão do dano
resultante da conduta delituosa, de pequena monta, uma vez
que não chegou a haver suspensão das atividades de
implantação e de operação do empreendimento da empresa
Vale Fertilizantes SÃ, ou da Mosaic, ou outros prejuízos
consideráveis de ordem material, conforme apurado nos
autos.
Em razão da natureza das penas aplicadas, e
ausentes elementos que indiquem a necessidade da adoção
de providências de cunho cautelar, o acusado permanecerá
em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
Não se justifica também, nesse cenário, o
afastamento cautelar do Prefeito - medida excepcional,
sempre traumática para os munícipes, com grave
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

repercussão na administração pública local, descabida na
espécie.” (fls. 1870/1872)

Conforme destacado na decisão agravada, a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de
direito (AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp 864.464/DF,
SEXTA TURMA, DJe
.
30/5/2017)
No caso, a pena-base foi exasperada pela valoração negativa da culpabilidade,
com base em elementos que extrapolam o tipo penal, como bem destacado no
acórdão condenatório, "na medida em que exercia o réu o cargo mais alto do Poder
Executivo Municipal e violou não só os deveres de seu cargo, mas também a confiança
que lhe foi depositada pelos seus eleitores e pelos demais munícipes, de manutenção de
(fl. 1870).
uma conduta reta, proba e impoluta"
Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação apta a justificar a
valoração negativa da culpabilidade, com o consequente incremento da pena-base, dada
a demonstração, com base em elementos concretos, da maior reprovabilidade da
conduta do réu.
Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DOS
ARTS. 339 DO CP E 10 DA
PLEITO DE
LEI N. 9.296/1996.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA
AUTONOMIA
DOS
DELITOS.
REVISÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
DEMANDARIA
INVIÁVEL
REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS
PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS
MOTIVOS
E
DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONCURSO
FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO PELA CORTE
LOCAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o
10/6/2020
Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.
27/3/2020;
Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

2. A individualização da pena é submetida aos
elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias
do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle
da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os parâmetros concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita
via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. De início, nota-se que a Corte de origem entendeu
indevida a aplicação do princípio da consunção com relação
aos crimes previstos nos artigos 339 do Código Penal e 10 da
concluindo pela autonomia dos delitos
Lei n. 9.296/1996,
imputados ao paciente. Desta forma, rever tal entendimento,
a fim de aplicar ao caso o princípio da consunção,
demandaria uma análise aprofundada das provas carreadas
aos autos, providência incabível na estreita via do habeas
corpus.
4. No que toca à dosimetria, as penas-base do crime
de denunciação caluniosa e de interceptação indevida de
comunicações telemáticas e de informática foram fixadas
acima do mínimo legal, respectivamente, em 1 ano e 4
meses e em 9 meses de reclusão pela valoração negativa da
culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.
5. Acerca da culpabilidade, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite que o cargo
ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir o
referido vetor judicial. In casu, o paciente ocupava o
cargo de Prefeito Municipal à época dos fatos, restando
patente a maior reprovabilidade de sua conduta, tendo
em vista o relevante cargo exercido dentro da estrutura
da Administração Pública, circunstância que lhe
impunha o mais acentuado dever de probidade, decoro e
lisura.
6. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na
sentença que os crimes ocorreram em decorrência de
rivalidade política, ressaltando-se que o antagonismo
político, natural e necessário ao fortalecimento da
democracia, foi transformado em um embate aético e
desmedido. Tal elemento é concreto e não é ínsito aos tipos
penais em questão, podendo ser sopesado como
circunstância judicial desfavorável, na medida em que
demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, motivada
pelo anseio de enfraquecimento e de desrespeito ao
ambiente democrático.
7. Em relação às consequências do crime, que devem
ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se
escorreita se o dano material ou moral causado ao bem
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese dos autos, como bem ponderado pela Corte
local, a conduta criminosa do paciente deu ensejo não
somente à abertura de processo-crime, mas propiciou a
decretação de diversas medidas constritivas contra as
vítimas, inclusive prisão preventiva. Desse modo, é notório
que as consequências suportadas foram além daquela
prevista pelos tipos penais de denunciação caluniosa e de
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

interceptação ilegal de comunicações telemáticas e de
informática.
8. No que tange ao pleito de afastamento da causa de
aumento relativa ao concurso formal de crimes, verifica-se
que a Corte local, dando provimento ao recurso da
acusação, reconheceu que a prática delitiva atingiu diversas
pessoas. Portanto, rever o entendimento do Colegiado de
origem, a fim de se concluir que a conduta não atingiu a
esfera jurídica de diferentes vítimas, implicaria em inegável
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
9. Writ não conhecido.
(HC n. 478.982/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/9/2020,
21/9/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.

DA

ART.
90
CRIME COMUM. DOSIMETRIA DA
LEI N. 8.666/1993.
PENA.
PREFEITO.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se
no sentido de que o crime previsto no
da
art. 90
classifica-se como comum, não se
Lei n. 8.666/1993
exigindo, assim, do sujeito ativo nenhuma qualidade em
específico.
2. Mostra-se idônea a valoração negativa do vetor
da culpabilidade pelo fato de o agente exercer o cargo de
Chefe do Poder Executivo Municipal, ocupação que
demanda exercício com efetivas lisura e ética,
inexistentes in casu.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.795.894/PB,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
8/4/2019.

Ademais, no que tange ao percentual de aumento da pena-base esta Corte
Superior tem entendido que, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para
cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
; ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
14/9/2018)
DJe
; como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
3/12/2018)
matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela
instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso
" (AgRg no HC n.
de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

Nessa medida, não se verifica desproporcionalidade na hipótese, em que não foi
aplicado critério diverso daqueles comumente adotados pela jurisprudência dominante,
de modo que não há ilegalidade na aplicação da fração já mencionada pelo TJ, qual seja
o coeficiente de 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominada ao delito
para cada circunstância judicial valorada negativamente pelas instâncias
.
a quo
Nesse sentido:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
HOMICÍDIO.
CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS
FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO
PREQUESTIONADA.
III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO
ART. 593,
DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A
PARTIR
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
DISSÍDIO
SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL
E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do
especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela
defesa, tampouco houve a oposição de embargos de
declaração com o fim de forçar a sua análise, o que
inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão
da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de
que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente,
a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante
desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de
apelação, preservando a condenação perpetrada pelo
Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em
relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a
sentença
condenatória
do
Conselho
de
Sentença,
demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e
probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial,
ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de
comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido
em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional
não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material
almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste,
na
espécie,
ilegalidade
no
procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e
das consequências do crime foram justificados em
elementos concretos, devidamente extraídos dos autos.
Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo
que o julgador não está vinculado a rígidos critérios
matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso
está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao
fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu
à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do
intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo
outro valor, porquanto o que se exige das instâncias
ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além
da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi
observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial
ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo
regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.142.170/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe de
)
22/9/2022.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PENA-BASE.
PLEITO
MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
SOBRE
O
PARÂMETRO DE AUMENTO OPERADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO
IMPOSITIVO.
DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A SER
REVISTA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas
dos agentes, elementos que somente podem ser revistos
por esta Corte em situações excepcionais, quando
malferida alguma regra de direito.
2. O critério de exasperação em 1/6 da pena
mínima ou em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e
máxima, por cada vetorial negativa, embora utilizado
como referência em alguns precedentes desta Corte, não
traduz uma imposição. Logo, não há falar em critério
matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência
deste Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade
da fração eleita pelas instâncias ordinárias, de modo a
averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o
uso
de
fundamentação
idônea
e
concreta
(discricionariedade vinculada).
3. Ante a ausência de manifesta ilegalidade, mantém-
se a pena-base imposta pela Corte de origem, a qual, dentro
da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela
legislação e jurisprudência Pátrias, justificou o incremento da
reprimenda em 2 anos de reclusão, ante a valoração
negativa da culpabilidade e personalidade do agente, com
lastro nas peculiaridades do caso concreto, não havendo
falar em ofensa ao
do Código Penal - CP.
art. 59
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.084.759/GO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe de
)
21/10/2022.

Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

Ademais, é certo que o
do CP estabelece a escala de preponderância
art. 67
entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, a serem valoradas na segunda fase do
modelo trifásico da dosimetria da pena, não se referindo às circunstâncias judiciais
previstas no
do CP. Assim entendendo, não se verifica ofensa ao referido
art. 59
dispositivo legal, tendo em vista não ter havido, na hipótese dos autos, concurso de
agravantes e atenuantes, uma vez que somente a pena-base foi elevada, tendo a pena,
na segunda fase do processo dosimétrico permanecido inalterada.
Quanto à apontada violação ao
I, do CP, ao argumento de ilegalidade na
art. 92,
suspensão dos direitos políticos do recorrente, o TJ, ao julgar os embargos de
declaração, consignou que:

"No que tange à suspensão dos direitos políticos,
prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal já definiu que se trata de regra
autoaplicável, tratando-se de consequência imediata da

sentença penal condenatória transitada em julgado. A
autoaplicação independe da natureza da pena imposta e
a opção do legislador constituinte foi no sentido de que
os condenados criminalmente, com trânsito em julgado,
enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não
(neste sentido, RExtr.
exerçam os seus direitos políticos
601.182, MG, 0810512019, Plenário, Rei. Mm. Marco Aurélio
- Redator do Acórdão Mm. Alexandre de Moraes)." (fl. 1954)

Assim, o recurso especial não merece conhecimento para a tese de violação ao
I, do CP, por falta de correlação com os fundamentos do acórdão impugnado,
art. 92,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”

A corroborar, precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
AFASTAMENTO
DAS
AGRAVANTES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS
QUALIFICADORAS.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando, como no
caso, a alegação de violação a dispositivo legal está
dissociada das razões recursais.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.267.570/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe de
)
13/11/2023.

PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. VIOLAÇÃO
ART. 326
DE SIGILO FUNCIONAL. AGRAVANTE ABSOLVIDO
DESDE A ORIGEM POR FALTA DE PROVAS. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE
DESCABIDA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO
LEI N. 12.965/2014.
TRIBUNAL FEDERAL - STF. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 542
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM.
AUSENTE OMISSÃO RELEVANTE NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
CPPP.
JULGAMENTO
EXTRAPETITA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
ART. 155
PROVAS EMBASADA TAMBÉM EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DE MOTIVO
DE ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 167
DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3.
Sendo
os
dispositivos
declinados
descorrelacionados com os fundamentos relativos ao
manuseio de aparelho celular de particular por policiais sem
autorização judicial, verifica-se a deficiência do recurso, a
atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.933.096/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/3/2023,
de
)
24/3/2023.

Ademais, considerando que a suspensão dos direitos políticos foi mantida pelo
Tribunal de origem com base no
III, da Constituição Federal, é certo o não
art. 15,
cabimento em recurso especial da análise de apontamento de violação a dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal – STF. Cita-se precedente (grifo nosso):

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
E
A
DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
VIOLAÇÃO
A
ENUNCIADO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ.
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. INDULTO DA PENA
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA .
I - Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
nos termos da
para fins do
III, a,
Súmula 518/STJ,
art. 105,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado sumular.
II - Nos termos do entendimento consolidado no
âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de
eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração
constitucional, em sede de recurso especial ou de seus
respectivos
recursos,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, por importar expressa violação a
competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo
Tribunal Federal.
III - O exame de questões de fundo eminentemente
constitucional não pode ser objeto de recurso especial,
porquanto matéria própria de recurso extraordinário, a ser
examinado pelo col. Supremo Tribunal Federal, conforme
previsto no
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro JESUÍNO
AREsp 1892957/SP,
RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
14/09/2021,
27/09/2021)

De outro lado, quanto ao pleito de oferecimento de ANPP, cabe destacar que o
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do HC n. 185.913/DF
(Tribunal Pleno, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, entre outras
18/9/2024)
teses, firmou o seguinte entendimento: "É cabível a celebração de Acordo de Não
Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele
momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado (grifei)".
No caso, a denúncia foi recebida em
e o processo está em andamento
28/11/2018
nesta Corte na vigência da Lei n. 13.964/2019.
O ora embargante foi condenado pelo delito tipificado no
, do
art. 317, caput
Código Penal, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A condenação não tem trânsito em
julgado em vista dos recursos interpostos nesta instância superior.
Portanto, em cumprimento ao comando emergente da decisão vinculante da
Suprema Corte, impõe-se a conversão do julgamento do recurso em diligência, com o
encaminhamento dos autos ao Ministério Público estadual, para pronunciar-se quanto à
propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Vale registrar que o promotor natural é aquele com legitimidade originária para
atuar no caso. Assim, independentemente do momento de reconhecimento da aplicação
do acordo, compete ao membro do Ministério Público em primeira instância, ou aquele
que opera perante o Tribunal de origem, no caso de ação penal originária, celebrar a
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

negociação, já que a retroatividade do ANPP deve alcançar o momento anterior ao início
da ação penal, visando à reparação de danos e à prevenção de um processo judicial e
suas consequências.
Como o ANPP objetiva a desjudicialização, à luz da justa causa, de conflitos e a
promoção de respostas mais rápidas e menos onerosas, que impactam positivamente
nas relações sociais afetadas pela criminalidade, atuando como “instrumentos político-
”.
criminais de relegitimação, limitação e redução dos danos causados pelo direito penal
O órgão do Ministério Público legitimado para oferecer a denúncia é quem deve
verificar os requisitos para eventual celebração do acordo, o qual poderia ter sido
adotado se a norma estivesse vigente.
Do ponto de vista prático, o envio dos autos à primeira instância, ou ao Tribunal
de origem, na hipótese dos autos, permite que, em caso de recusa do acordo pelo
membro ministerial, caiba recurso administrativo ao órgão superior, conforme previsto no
-A, par. 14, do Código de Processo Penal.
art. 28
Pela mesma linha de raciocínio, o juízo natural para homologação é o mesmo que
proferiu a decisão de recebimento da denúncia, única interpretação capaz de assegurar o
indefectível atendimento às diretrizes estruturais dos pars. 4o e 5o do mesmo dispositivo
de regência:

"§ 4o Para a homologação do acordo de não
persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz
deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva
do investigado na presença do seu defensor.
[...]
§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes
ou abusivas as condições dispostas no acordo de não
persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público
para que seja reformulada a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu defensor."

No caso dos autos, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à
pessoa, cuja pena mínima é inferior a 4 anos, não há comprovação de reincidência e, ao
que tudo indica, também não foi beneficiado com transação penal ou suspensão
condicional do processo nos últimos 5 (cinco) anos, razão pela qual, dentro dos limites
cognitivos possíveis nesta Instância Superior, a princípio, preenche os requisitos
objetivos para o oferecimento do acordo.
Assim, converto o julgamento do recurso especial em diligência para determinar a
remessa dos autos ao Ministério Público estadual, que deverá se manifestar a respeito
da celebração do ANPP.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo regimental,
apenas para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, que deverá instar a
Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

manifestação do Ministério Público estadual sobre a celebração do ANPP e impulsionar o
incidente correlato até eventual homologação.
Oportunamente, os autos deverão ser restituídos a esta Instância Superior
devidamente instruídos com eventuais decisões de rescisão do ANPP ou de extinção de
punibilidade.

Documento eletrônico VDA53707765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:43:43
Código de Controle do Documento: 4946d5c6-b7a8-452e-9a09-dc909a419c70

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.057.170 / MG
Número Registro: 2023/0069171-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024170203780
05245971220188130000
10000180524597000
10000180524597001
10000180524597002 10000180524597003 24170203780 5245971220188130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRENTE : MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADO
: MARCELO LEONARDO - MG025328
Documento eletrônico VDA54472380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: d592f210-506d-4e18-8ceb-1d4649a852bb

RECORRIDO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS : DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: d592f210-506d-4e18-8ceb-1d4649a852bb